Tribunal: TJPA
Processo: 0806852-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806852-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO CIVIL P
ÚBLICA. DIREITO
À SA
ÚDE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. NECESIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA LIDE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF.

TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE REALIZA
ÇÃO DE EXAME N
ÃO PREVISTO NO SUS. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPON
ÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRA
ÇÃO P
ÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS
ÃO UN
ÂNIME.

I- Paciente suspeita de ser portadora de Síndrome de CHARGE, doença rara e complexa que envolve um leque de problemas médicos e físicos que diferem de criança para criança, necessitando realizar o exame “exoma completo” não previsto no SUS, conforme prescrição médica.

II- Incompetência Absoluta da Justiça Estadual. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os entes. Preliminar Rejeitada.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Estando presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Juruti, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em favor de
NICOLLY VITÓRIA MARINHO DIAS.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando que a interessada foi diagnosticada com suspeita de ser portadora da Síndrome CHARGE, síndrome rara e complexa que envolve um leque de problemas médicos e físicos que diferem de criança para criança, necessitando realizar tratamento fora do domicilio, através do TFD, sendo que o Município de Juruti não vem disponibilizando de maneira adequada o pagamento das diárias, bem como necessita realizar um exame denominado “exoma completo”, para a comprovação do diagnostico da doença, todavia, referido exame não está previsto no SUS.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 2080752):

“(...) 15. O conjunto probatório carreado é robusto em apontar a presença dos pressupostos autorizadores de
fumus boni iure
e o
periculum in mora
, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA.

A) INTIME-SE o Município de Juruti e do Estado do Pará, por meio de suas respectivas secretarias de saúde, deverão providenciar, no prazo de até 30 (trinta) dias, o agendamento e a realização do exoma completo em clínica médica privada em favor de NICOLLY VITÓRIA MARINHO DIAS;

B) Os requeridos deverão a juntar aos autos cópia das notas de custeio do exame realizado no âmbito privado em virtude da presente ação, caso a obrigação seja cumprida mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação.

C) O Município de Juruti deverá fornecer o tempestivo auxílio material necessário à realização do supracitado exame fora de domicilio (passagens e ajudas de custo - TFD);

D) O Município de Juruti deverá juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecimentos em relação aos valores pagos a título de TFD (vide ITEM 1.3 da petição inicial), devendo detalhar os critérios que determinaram o valor de cada parcela já prestada.

E) ADVIRTA-SE que o descumprimento de quaisquer das obrigações acima, sujeitará o responsável a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 2080750), aduz a incompetência absoluta da Justiça Estadual com a necessidade de inclusão da União Federal na lide como litisconsórcio passivo necessário.

Argui que o tratamento não encontra previsão no SUS e que inexiste comprovação nos autos de que o método é eficaz e único para atender as necessidades da autora.

Aponta os requisitos necessários para inclusão no programa de tratamento fora do domicilio – TFD.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada ou ainda reduzir o valor da multa diária arbitrada.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 2106453,
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado.

O Ministério Público não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2345090.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão de psio (ID 2562689).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da tutela antecipada que determinou ao requeridos a realização do exame médico “exoma completo” em favor da interessada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Antes de adentramos nas razões de mérito, mister se faz a análise e julgamento das preliminares arguidas.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INCLUSÃO NA LIDE DA UNIÃO FEDERAL

O Agravante suscita a necessidade de inclusão da União na lide como litisconsorte passivo necessário e, por conseguinte, a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

A preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

Outrossim, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva, podendo, posteriormente, direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais à quem faz jus ao tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da paciente ao exame prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

No mesmo sentido é o parecer ministerial,
in verbis
:

“Com efeito, denota-se que foram esgotados os meios de tratamento da patologia que acomete a adolescente/agravante no Município de Juruti, sendo, no entanto, indicado pelos especialistas que a atenderam, a necessidade de realizar o exame de Exoma Completo em clinica especializada, qual seja, na Universidade de São Paulo, apontando como medida adequada ao tratamento da enfermidade que acomete a substituída processual, possuindo assim a Recorrida direito ao Tratamento Fora do Domicilio, abrangendo despesas relativas a transporte, diárias para alimentação e pernoite, bem como a realização do exame Exoma Completo.”

Dessa forma, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021